Tribunal: TJDFT
Processo: 0700508-58.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Inventário. Partilha De Bens. negativa de Prestação Jurisdicional. Pedido Não Analisado. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para cassar a sentença proferida na ação de inventário judicial que homologou o esboço de partilha, incluindo o saldo em conta poupança do cônjuge sobrevivente no valor de R$ 100.000,00, que será divido entre o meeiro e os herdeiros, cabendo ao viúvo o pagamento da fração de 1/9 para cada herdeiro.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de análise de pedido de expedição de ofício bancário; e (ii) estabelecer se o valor da meação da falecida, existente em conta do cônjuge sobrevivente, deve ser corrigido monetariamente pela taxa Selic e acrescido de juros de mora.
III. Razões de decidir
3. A negativa de prestação jurisdicional configura-se quando o juízo deixa de apreciar pedido formulado pela parte, essencial à resolução da controvérsia, especialmente em sede de inventário em que se apura a totalidade do patrimônio a ser partilhado.
4. A sentença recorrida ignorou o pedido de expedição de ofício ao Banco de Brasília – BRB para esclarecimento de saldo bancário e de investimentos do viúvo na data da abertura da sucessão, limitando-se a mencionar a consulta ao sistema INFOJUD, insuficiente para alcançar as informações requeridas.
5. A impossibilidade técnica do SISBAJUD de alcançar dados bancários retroativos ao ano de 2008 não impede a adoção de medidas alternativas viáveis, como a solicitação direta à instituição bancária, especialmente diante de indícios de divergência patrimonial e prejuízo aos herdeiros.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "A omissão judicial quanto ao pedido de expedição de ofício para apuração de ativos bancários do cônjuge sobrevivente, imprescindível à adequada partilha de bens em inventário, caracteriza negativa de prestação jurisdicional e impõe a cassação da sentença."